Tribunal: TJMT
Processo: 1020821-93.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020821-93.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA - CNPJ: 03.935.566/0001-01 (AGRAVANTE), JOSE CHARBEL MALOUF - CPF: 353.684.971-72 (AGRAVANTE), VERONICA FATIMA OLAVARRIA DE PINHO MALOUF - CPF: 810.835.801-91 (AGRAVANTE), PAULO ROBERTO BRESCOVICI - CPF: 396.174.321-53 (AGRAVADO), GRAZIELA CUNHA BRESCOVICI - CPF: 503.389.001-87 (AGRAVADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO – CABIMENTO – REQUISITOS DEMOSNTRADOS - PROVAS QUE CORROBORAM A MAJORAÇÃO DOS IMÓVEIS PENHORADOS – EXISTÊNCIA DE DÚVIDA SOBRE O VALOR ATRIBUÍDO AOS IMÓVEIS – REQUISITOS DEMONSTRADOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I - A hipótese de realização de nova avaliação encontra cabimento quando demonstrado, entre outros, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador, modificação superveniente do preço do imóvel ou dúvida quanto o valor atribuído ao bem, consoante regra disposta nos incisos I, II e III, do artigo 873, do Código de Processo Civil.

II - Considerando as provas que evidenciam a necessidade de majoração do valor do bem, bem como, a fundada dúvida que paira sobre o valor atribuído ao imóvel pelo oficial de justiça avaliador é de se deferir a realização de nova avaliação, com supedâneo nos requisitos previstos na norma processual vigente.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA SÃO JOSÉ LTDA, JOSÉ CHARBEL MALOUF e VERÔNICA FÁTIMA OLAVARRIA DE PINHO MALOUF, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1027753-76.2018.811.0041, ajuizada por PAULO ROBERTO BRESCOVICI e GRAZIELA CUNHA BRESCOVICI, homologou os laudos periciais de avaliação dos imóveis penhorados.

Para tanto, os agravantes alegam, em síntese, que os imóveis penhorados na execução foram avaliados de forma genérica, sem que houvesse sequer visita
in loco
.

Asseveram que, acaso mantida a homologação da avaliação dos imóveis, haverá futura arrematação por preço vil e prejuízo econômico, razão pela qual os atos expropriatórios em curso devem ser imediatamente suspensos e, posteriormente, julgado procedente o recurso.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido para obstar efeitos da decisão de base que havia determinado a continuidade dos atos expropriatórios sobre os imóveis penhorados na ação de execução, na origem (id no 11142289).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Cuida o presente recurso de analisar o acerto ou não da decisão que

homologou os laudos periciais de avaliação dos imóveis penhorados.

Como cediço, a realização de nova avaliação encontra cabimento apenas quando demonstrado, entre outros, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador, modificação superveniente do preço do imóvel ou dúvida quanto o valor atribuído ao bem, consoante regra disposta nos incisos I, II e III, do artigo 873, do Código de Processo Civil.

A propósito:

Art. 873. É admitida nova avaliação quando:

I - qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador;

II -
se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem
;

III -
o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem
na primeira avaliação.

Assim, à luz dos requisitos que permitem a realização de nova avaliação e diante dos substanciosos argumentos tecidos nas razões do recurso, infere-se que a decisão agravada não deve subsistir.

Em maior análise, observa-se que, em garantia da dívida executada, os Agravantes ofertaram os seguintes bens no Instrumento Particular de Compra e Venda”, com os seguintes valores estipulados no momento da assinatura do Instrumento, em 04.07.2018 (id no 149440382):

- Apartamento 204, do 2o pavimento, Edifício Park Residence, com 03 vagas de garagem,
no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais)
, situado à Avenida Mario Palmas, 268, esquina com Rua D, Bairro Santa Rosa, descrito e individualizado na escritura pública lavrada no Segundo Serviço Notarial Registral, protocolo 025070, livro E -0637;

- Apartamento 301, do 3o pavimento, Edifício Orquideas, Torre B, do Condomínio Garden Ville,
no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)
, situado na Rua projetada, Gleba 3C-3C/B, 274, Loteamento Terra Nova, Bairro Bela Vista, matrícula 105426 e respectivas vagas de garagens 301 -A, 301-B e 301-C, individualizado nas escrituras Livro 990, folhas 069, protocolo 6844; Livro 990, folhas 072, protocolo 6845; Livro 990, folhas 075, protocolo 6846; Livro 990, folhas 078, protocolo 6847, matrículas 105510, 105511 e 105512, respectivamente;

- Apartamento 104, Edifício Ana Vitória,
no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)
, situado à Rua 05, esquina com Av. Mario Palma, 275, Loteamento São José, Bairro Santa Rosa, individualizado na escritura protocolo 023569, livro E-0598 e folha 040, e respectivas vagas de garagens;

Vejam que o total atribuído aos imóveis ainda no ano de 2018, somados, atingem a quantia de R$ 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais).

Ocorre que, quando da avaliação realizada pelo perito, foram estabelecidos os seguintes valores para os respectivos imóveis (ids no 32535615; 32535618 e 32535619:

- Apartamento no 104, do Edifício Ana Vitória, no valor
de R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais)
;

- Apartamento no 301, Torre Orquídeas, Edifício Garden Ville,
no valor de R$ 555.000,00
(quinhentos e cinquenta e cinco mil reais); e

- Apartamento no 201, Edifício Park Residence, no valor de
R$ 525.000,00 (quinhentos e vinte e cinco mil reais)
.

Em suma, os imóveis em questão, após 4 (quatro anos), mantiveram, curiosamente, o mesmo valor da avaliação inicial de R$ 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais), com algumas variações entre eles.

Contudo, é de notório conhecimento que os imóveis em questão estão situados em áreas nobres desta Capital, que, por sua vez, tem experimentado expressiva e contínua valorização imobiliária e não seria nem poderia ser diferente quanto aos imóveis penhorados.

A disparidade toma ainda maior forma, quando verificado o valor venal dos imóveis, conforme estabelecido pela prefeitura Municipal de Cuiabá aos bens em questão, a saber (id no 109737964):

- Apartamento no 104, do Edifício Ana Vitória, no valor R$ 666.671 ,90 (seiscentos e sessenta e seis mil e seiscentos e setenta e um reais e noventa centavos);

- Apartamento no 301, Torre Orquídeas, Edifício Garden Ville, no valor de R$ 637.389,54 (seiscentos e trinta e sete mil e trezentos e oitenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos);

Apartamento no 201, Edifício Park Residence, no valor de R$ 486.360,59 (quatrocentos e oitenta e seis mil e trezentos e sessenta reais e cinquenta e nove centavos);

Assim, considerando as provas que evidenciam a necessidade de majoração do valor do bem, bem como, a fundada dúvida que paira sobre o valor atribuído ao imóvel pelo oficial de justiça avaliador é de se deferir a realização de nova avaliação, com supedâneo nos requisitos previstos na norma processual vigente.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a decisão de base e determinar a realização de nova avaliação dos imóveis penhorados nos autos da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022